Tribunal: TJDFT
Processo: 0000057-33.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. CRIMES DE AMEAÇA E CALÚNIA. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. DOLO EVIDENCIADO. TEMOR COMPROVADO. TESTEMUNHAS. CRIME CONTRA A HONRA. CALÚNIA. TIPICIDADE DO FATO. ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO). CONHECIMENTO DE TERCEIRO. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO. UM SEXTO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Diante do quadro probatório produzido, pelo qual não há dúvidas quanto à autoria e à materialidade da contravenção penal de vias de fato, bem como quanto ao dolo do réu, não há falar em absolvição de qualquer espécie, sendo a manutenção da condenação do apelante como incurso no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais medida de rigor.

2. O crime de ameaça consuma-se quando a intimidação chega ao conhecimento da vítima, conquanto a promessa incuta termo nela, o que ocorreu na hipótese, não havendo como descaracterizar o ânimo doloso quando o prenúncio de causar mal injusto e grave é proferido de forma livre e consciente, não consistindo em meras palavras genéricas ou imagens aleatórias.

3. A procura pela tutela estatal reveste de maior credibilidade a palavra da vítima, evidenciando o temor vivido e o intuito de verem resguardadas suas integridades física e psíquica, comprovando o temor que sentiu em relação ao réu.

4. Evidenciada nos autos o "animus caluniandi" - elemento subjetivo (dolo de macular a honra da vítima) necessário a configuração do crime de calúnia, pois ficou comprovado o dolo específico do apelante em imputar falsamente ao policial militar o crime de lesão corporal, bem como feriu a honra subjetiva deste. Ademais, a consumação do delito ficou devidamente comprovada nos autos, uma vez que a testemunha presenciou o momento em que o recorrente imputou falsamente a acusação de que o policial militar tinha o agredido.

5. Em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, bem como na segunda fase de dosagem para cada agravante, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior, o que não ocorreu no caso concreto.

6.Diante da ausência de informações suficientes acerca da capacidade econômica do réu, é imperiosa a redução do valor da condenação a título de danos morais para R$ 500,00 (quinhentos reais) à vítima policial militar, valendo mencionar que o artigo 387, inciso VI, do Código de Processo Penal se refere ao valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível.

7. Recurso parcialmente provido.